Tribunal: CARF
Processo: 11128.721567/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/04/2017
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. DEVER. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito, ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. TIPIFICAÇÃO E TIPICIDADE. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2017
NULIDADE. PREJUÍZO À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A norma contida no art. 9o do Decreto no 70.235/1972 visa impedir que por meio de um mesmo auto de infração ou notificação de lançamento sejam sancionadas infrações com tipificações distintas ou exigidos tributos com regras matrizes de incidência diferentes, dificultando a compreensão da exigência fiscal e o exercício do contraditório. Logo, não há prejuízo à individualização das condutas quando em um só auto de infração são identificadas, individualizadas e sancionadas infrações do mesmo tipo cometidas mais de uma vez por um mesmo sujeito passivo.
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as partes de ambos os processos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE.
Segundo a teoria da causa madura, a lide pode ser julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não ofende o princípio da Motivação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/04/2017
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. DESCONSOLIDAÇÃO. APLICAÇÃO. CONHECIMENTO ELETRÔNICO GENÉRICO
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 incide no caso de informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, devendo ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados compreendidos na operação de desconsolidação.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721567/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.291 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/04/2017
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a
Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um
impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
DEVER.
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o
dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito,
ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
TIPIFICAÇÃO
E
TIPICIDADE.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de
prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora
do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção
do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2017
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721567/2018-31
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

NULIDADE. PREJUÍZO À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A norma contida no art. 9o do Decreto no 70.235/1972 visa impedir que por
meio de um mesmo auto de infração ou notificação de lançamento sejam
sancionadas infrações com tipificações distintas ou exigidos tributos com
regras matrizes de incidência diferentes, dificultando a compreensão da
exigência fiscal e o exercício do contraditório. Logo, não há prejuízo à
individualização das condutas quando em um só auto de infração são
identificadas, individualizadas e sancionadas infrações do mesmo tipo
cometidas mais de uma vez por um mesmo sujeito passivo.
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que
é parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na
defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação
extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as
associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as
partes de ambos os processos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA
MADURA. APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação
explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não
ofende o princípio da Motivação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/04/2017
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA
RFB.
DESCONSOLIDAÇÃO.
APLICAÇÃO.
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO GENÉRICO
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966
incide no caso de informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07,
devendo ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja
informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados compreendidos na operação de desconsolidação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, devido a empate no julgamento e em
cumprimento ao disposto no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em acolher a preliminar que pugna pelo reconhecimento da não concomitância
entre este processo e a ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), para conhecer do argumento da denúncia espontânea, vencidos os Conselheiros
Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Marcos Roberto da Silva, que votaram pela rejeição da
preliminar e, por conseguinte, por não conhecer do referido argumento. Por unanimidade de
votos, em rejeitar as demais preliminares e, no mérito, também devido a empate no julgamento,
em dar provimento parcial ao recurso, de ofício, para reduzir a multa de R$ 25.000,00 para R$
10.000,00, vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva e João José Schini Norbiato, que
votaram por manter a exigência fiscal nos termos da atuação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05464/18 (fls. 02/34) para a aplicação de multa
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 05/07 e 28/29) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
1. FATO
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 25/04/2017 15:46:41
O Agente de Carga CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No
66518390000102, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151705075617993 a destempo em/a partir de 25/04/2017 15:46:41, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151705079658066.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU1888066, pelo Navio M/V VALIANT, em sua
viagem 1218-016W, com atracação registrada em 27/04/2017 12:02:00. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 17000140443, Manifesto Eletrônico 1517500849767, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151705075617993 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL151705079658066.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705075617993 foi
incluído em 19/04/2017 15:07:59, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705079658066, a empresa CUSTOM
COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No 66518390000102.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 25/04/2017 17:43:27
O Agente de Carga CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No
66518390000102, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151705075614382 a destempo em/a partir de 25/04/2017 17:43:27, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL
151705079875245
151705079900452
151705079882969
151705079848353.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU1888066, pelo Navio M/V VALIANT, em sua
viagem 1218-016W, com atracação registrada em 27/04/2017 12:02:00. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 17000140443, Manifesto Eletrônico 1517500849759, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151705075614382 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL151705079875245 151705079900452 151705079882969
151705079848353.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705075614382 foi
incluído em 19/04/2017 15:07:59, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705079875245 151705079900452
151705079882969
151705079848353,
a
empresa
CUSTOM
COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA, CNPJ No 66518390000102.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
III. CONCLUSÃO
Feita toda a análise jurídica, constitui a autoridade o presente crédito fiscal, em
cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fato Gerador

Valor
25/04/2017

R$ 5.000,00
25/04/2017

R$ 5.000,00
25/04/2017

R$ 5.000,00
25/04/2017

R$ 5.000,00
25/04/2017

R$ 5.000,00
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

(grifo nosso).
Devidamente cientificada, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
208/233), na qual alegou, em suma: (1) que o auto de infração é insubsistente em razão de
decisão proferida no âmbito do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100; (2) que o auto
de infração é insubsistente em razão da aplicação de mais de uma multa em relação a um único
veículo transportador e de mais de uma multa na mesma autuação; (3) que prestou as
informações de maneira idônea e correta, em sua integralidade; (4) que a obrigatoriedade da
prestação de informações antecipadas no sistema aplica-se apenas ao armador transportador; (5)
que no caso concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea; (6) que a autuação caracteriza
ofensa ao princípios da Motivação e da Razoabilidade; e (6) que o auto de infração incidiu em
bis in idem.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 16-84.419, às fls. 293/306), a 17a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por unanimidade de
votos, acordou:
1) no que tange à possibilidade de o contribuinte prestar as informações exigidas
pela RFB em sede de denúncia espontânea, JULGAR pelo não conhecimento
da impugnação, em razão da existência de concomitância entre os processos
judicial e administrativo; e
2) com relação aos demais argumentos apresentados pela defesa, JULGAR
improcedente a impugnação, com a consequente manutenção do crédito
tributário exigido.
A decisão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/04/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Antecipação de Tutela. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na decisão do colegiado a quo, merece destaque o fato de que, embora no
decisum do acórdão a DRJ tenha concluído por não conhecer da impugnação no tange ao
argumento de denúncia espontânea, no voto condutor da decisão o ilustre relator não deixou de
enfrentar tal argumento (fls. 299/300).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta
Recurso Voluntário (fls. 315/339), no qual sustenta, em caráter preliminar, (1) que o auto de
infração é insubsistente em razão de tutela antecipada concedida no âmbito do processo judicial
no 0005238-86.2015.4.03.6100; (2) defende inexistir concomitância entre o presente processo
administrativo e a ação judicial ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC); e (3)
alega a insubsistência do auto de infração em razão da aplicação de mais de uma multa em
relação a um único veículo transportador e de mais de uma multa na mesma autuação. No
mérito, argumenta que (4) a obrigatoriedade da prestação antecipada de informações no sistema
aplica-se apenas ao armador transportador e que houve a prestação das devidas informações; (5)
defende a inexistência da tipificação da penalidade aplicada; (6) expõe a tese de que a autuação
incorreu em ofensa ao princípio da Motivação; e, por fim, (7) defende que estaria caracterizada a
denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Este colegiado é competente para apreciar o presente feito, em conformidade com
o prescrito no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com redação da Portaria MF
no 329, de 2017.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Das preliminares
3.1. Da nulidade do auto em razão de decisão judicial
A Recorrente inicia suas razões de recurso defendendo a tese de que o auto de
infração de que trata esse processo seria nulo em razão da antecipação de tutela concedida no
processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, no qual figura como requerente a Associação
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).
Alega que em razão dessa decisão, a Fazenda Nacional estaria impedida de exigir
a penalidade (multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966)
sempre que empresas associadas à ACTC tenham prestado ou retificado informações durante o
exercício de seu direito de denúncia espontânea.
Defronte a esse argumento, vejamos o que diz o dispositivo da decisão que
concedeu a tutela antecipada (fls. 62/65):
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré se
abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos,
independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea,
nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66. (grifo nosso)
Analisando a decisão da MM. Juíza Federal da 14a Vara Cível Federal de São
Paulo, vê-se que o argumento da Recorrente é procedente no que concerne à impossibilidade de
a Fazenda exigir o crédito tributário consubstanciado nesse lançamento, mas improcedente
quanto à nulidade do auto de infração. Explico:
Por se tratar de uma tutela antecipada que determina que a Fazenda se abstenha de
exigir o crédito tributária nas circunstâncias que ela especifica, essa decisão enquadra-se na
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, V, do Código
Tributário Nacional. Todavia, em absoluto, trata-se de uma vedação ao lançamento. Como
sabemos, o lançamento não implica a necessária e imediata exigência do crédito tributário. Tanto
é assim, que a autoridade fiscal consignou no próprio auto que a exigibilidade do crédito está
suspensa por força da decisão judicial (fls. 03).
Vale lembrar que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
são, antes de tudo, restrições ao direito de a Fazenda promover a cobrança e a execução judicial
do crédito. Em sentido oposto, podem ser encaradas como uma garantia para o contribuinte de
que, em sua vigência, a Administração não poderá propor a execução judicial ou nela prosseguir,
se já proposta. Ao se constatar que não se está diante de uma delas, abre-se espaço para a
exigência da obrigação tributária imediatamente.
Outro aspecto a considerar é que, dada à sucessão lógica de eventos tributários, o
habitual é que primeiro ocorra a constituição do crédito (por meio do lançamento tributário e da
notificação ao sujeito passivo) para que então venha-se a vislumbrar uma das hipóteses de
suspensão de sua exigibilidade. A doutrina, no entanto, aponta situações em que a “suspensão”
da exigibilidade pode ocorrer antes mesmo que o lançamento seja efetuado. Nesse sentido,
Ricardo Alexandre1 ensina que:
Outro ponto digno de nota é que as causas de suspensão do crédito tributário não
operam apenas nos casos em que o lançamento já foi efetuado.
É possível, por exemplo, que seja concedida uma liminar em mandado de
segurança mesmo antes da constituição do crédito. Nesse caso, a jurisprudência
tem afirmado que a autoridade fiscal não fica impedida de realizar o lançamento,

1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 15. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 503
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

pois o que a liminar suspende é a exigibilidade do crédito e não a possibilidade de
constituí-lo. Assim, o crédito pode (e deve) ser constituído, mas sem estipulação de
prazo para pagamento e sem imposição de penalidade, devendo-se apor, ao final
do documento que instrumentaliza, o lançamento, a expressão "suspenso por
medida judicial". (grifo nosso)
Esse entendimento, inclusive, encontra-se positivado no art. 63 da lei no
9.430/1996 :
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002) (grifo nosso)
Portanto, ainda que presente uma causa de suspensão da exigibilidade, quando da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade tem o dever de constituir o crédito
correspondente, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa (art. 142, parágrafo
único, CTN). Trata-se de uma atividade obrigatória e vinculada, tendo em vista a
indisponibilidade do crédito tributário e a obrigatoriedade legal de se efetuar o lançamento
tributário com vistas à prevenção da decadência.
Nessa fase (pré-constituição do crédito), o prazo que passa a fluir é o decadencial.
Esvaindo-se este prazo, caduca o direito ao crédito tributário e, mais que isso, ocorre a sua
extinção, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN.
Assim, ainda que haja uma controvérsia judicial acerca da exigência tributária,
não há um impeditivo à constituição do crédito, principalmente quando o prazo decadencial está
correndo e não se tem ainda uma decisão definitiva sobre a lide (no caso concreto, tem-se uma
tutela provisória).
Impedir que, na pendência de uma decisão definitiva, o lançamento fosse
realizado, poderia tornar inviável o direito de a Fazenda futuramente exigir o crédito, caso, ao
final da lide, a decisão lhe fosse favorável, pois, repita-se, o prazo decadencial está correndo até
que o lançamento seja efetuado. Aliás, até por isso, o habitual é que as decisões judiciais,
enquanto não haja o trânsito em julgado, não obstem a realização do lançamento.
No mais, é lógico que, em ocorrendo o trânsito em julgado a favor da Recorrente,
deverá a Fazenda Nacional não só se abster de exigir o crédito tributário, nos termos em que
dispuser a decisão, como também deverá extinguir os créditos já lançados e que estejam em
desacordo com ela.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Logo, entendo que a decisão judicial, no caso concreto, não impede a realização
do lançamento e que, portanto, a autoridade fiscal agiu acertadamente ao constituir o crédito para
prevenir a decadência, não havendo assim que se falar da nulidade do auto por esse motivo.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.2. Da suposta concomitância com processo judicial
A Recorrente defende, em sede preliminar, que a decisão do colegiado a quo de
não conhecer do mérito da impugnação, no tange ao argumento de denúncia espontânea, por
entender que houve renúncia à esfera administrativa em razão da propositura da ação judicial no
0005238-86.2015.403.6100, é descabida. Alega que “não ingressou com nenhuma medida
judicial específica para combater o auto de infração”, que “o objeto de discussão da ação
coletiva não tem como origem a mesma relação jurídica de direito material discutida neste
processo” e que “a renúncia nas instâncias administrativas somente importa quando a
propositura da ação judicial é feita pelo SUJEITO PASSIVO”.
Compulsando as peças da ação judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 juntadas a
estes autos (fls. 62/113), vê-se que a Recorrente consta da listagem dos associados que
autorizaram a propositura de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC) (fls. 113). Constata-se ainda, pela petição inicial (fls. 67/112), que além de pedido de
antecipação de tutela para reconhecer a aplicação da denúncia espontânea para infrações
aduaneiras, nos termos do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66 (tutela esta que foi deferida
conforme decisão às fls. 62/65), a ACTC pleiteia a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária, sob a alegação de ilegalidade das multas aplicadas com base no
descumprimento de obrigações acessórias previstas na Instrução Normativa RFB no 800/2007,
art. 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Diante disso, considerando a prevalência das decisões judiciais sobre as
administrativas, há que se reconhecer que é inegável que eventual decisão favorável à requerente
no processo judicial irá beneficiar também a Recorrente, na qualidade de associada.
Contudo, sou levado a concordar que, in casu, não há concomitância entre o
processo administrativo e o processo judicial. Isso porque, por se tratar de uma ação coletiva,
pode até haver identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, porém, como a ação foi proposta
por substituto processual (no caso a Associação), não há identidade entre as partes litigantes na
esfera judicial e as partes no processo administrativo fiscal. Acerca da substituição processual,
assim nos ensina Fredie Didier Jr. 2:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e
"legitimação extraordinária".

2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e
Processo de Conhecimento. 20. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 404-405
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do legitimado
ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se
admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
[...]
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua em
nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto, entre as partes
da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao substituto que
se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A imparcialidade
do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos: substituto ou
substituído. (grifo nosso)
Nesse caso, a Recorrente poderia até mesmo manejar uma ação judicial individual
para tratar da situação jurídica controvertida, sem que isso levasse à litispendência. Vejamos o que
diz o Código de Processo Civil acerca da litispendência:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (grifo nosso)
Na mesma linha, podemos citar as disposições contidas no TÍTULO III do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), que tratam, a princípio, das ações individuais e coletivas de
defesa de interesses dos consumidores e da impossibilidade de ocorrência de litispendência entre
elas, mas que também se aplicam à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais em geral.
Artigos 81, 82, 103 e 104 do CDC, in verbis:
LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art.
82.
Para
os
fins
do
art.
81,
parágrafo
único,
são
legitimados
concorrentemente:(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
[...]
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas
as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do
art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da
coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo
anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação
coletiva. (grifo nosso)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Hugo Nigro Mazzilli3 esclarece que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que for cabível, para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais
em geral, e não só às relações de consumo. Ademais, esclarece sobre a impossibilidade de
litispendência entre as ações individuais e coletivas. Vejamos o que ensina o ilustre autor:
Para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuas (homogêneos ou
não), no que for cabível, aplicam-se os dispositivos do Título III do CDC, que dizcm
respeito à defesa do consumidor cm juízo (arts. 81-104).
Os colegitimados à ação civil pública ou coletiva exercerão em juízo a defesa dos
interesses individuais homogêneos, não só em matéria de relações de consumo, mas
de quaisquer outros initresses transindividuais equivalentes.
[...]
O art. 104 do CDC expressamente nega a possibilidade de litispendência entre ações
individuais e ações civis públicas ou coletivas para defesa de interesses difusos e
coletivos. Isso até é óbvio, pois não coincidem partes e pedido, quando se trate, de um
lado, de uma ação individual para reparação de danos diferenciados, e, de outro lado, de
uma ação coletiva que verse interesses indivisíveis.
Mas, em decorrência da mesma norma, dever-se-ia concluir, a contrario sensu, que o
CDC admite a existência de litispendência entre ação individual e ação civil pública ou
entre ação individual e ação coletiva destinada à defesa de interesses individuais
homogêneos...
Ora, a rigor, nem mesmo no caso de interesses individuais homogêneos teremos
vera e própria litispendência entre ação civil pública (ou coletiva) e ação
individual, uma vez que não coincidem seus objetos: o caso seria antes de conexão, ou,
sob circunstâncias específicas, até mesmo de continência, quando o objeto da ação civil
publica ou coletiva compreendesse, porque mais abrangente, o objeto da ação
individual. Ademais, "o ajuizamento de ação civil pública sobre o mesmo objeto não
induz litispendência porque não pode impedir o direito individual subjetivo de ação,
assegurado na Carta Magna”. (grifo nosso)
Também em relação aos créditos tributários inscritos em dívida ativa, nos termos
do art. 38, § único, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), a renúncia à esfera
administrativa dependerá da proposição de ação anulatória pelo próprio contribuinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto. (grifo nosso)
É possível ainda verificar a existência de precedentes nessa direção em decisões
proferidas por este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/04/2012

3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Insteresses difusos em Juízo. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
p. 306 e 331.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Acórdão 3002-000.215, de 12 de junho de 2018, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 03/01/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
(Acórdão 3201-005.448, de 18 de junho de 2019, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)
Por todo o exposto, entendo não incidir ao caso o enunciado no 01 da Súmula CARF,
por não haver identidade entre a requerente na ação coletiva e a ora Recorrente neste processo
administrativo. Eis o que diz o referido enunciado com os grifos por nós efetuados:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021). (grifo nosso)
Diante disso, voto por acolher a preliminar suscitada pela Recorrente, por
entender que não há concomitância entre este processo e ação judicial proposta pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).

3.3. Insubsistência do auto de infração – individualização de condutas
Como última questão preliminar, a Recorrente defende a impossibilidade da
aplicação de mais de uma multa em relação a um mesmo veículo transportador, o que o faz com
fundamento na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 14/02/2008, a qual, ao seu ver, seria
aplicável também à importação por analogia. Ademais, cita inclusive uma decisão da DRJ São
Paulo que contém entendimento nesse sentido.
Além disso, alega que o agrupamento das multas em um único auto de infração
contraria o disposto no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, ferindo a determinação de
individualização das condutas e o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Quanto a este último argumento, cumpre registrar que, compulsando o auto de
infração, não se observa qualquer prejuízo à “individualização das condutas”. A descrição dos
fatos é clara ao atribuir uma multa distinta para cada uma das ocorrências que a autoridade fiscal
reputa ser um descumprimento de prazos passível de penalidade.
O que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 busca, ao determinar que “a exigência do
crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade”, é impedir que em um
mesmo auto sejam cobrados diferentes tributos ou diferentes penalidades, devido ao risco de que
a junção de penalidades com naturezas distintas ou de tributos com regras matrizes de incidência
diferentes possa comprometer a compreensão da exigência imposta.
No caso concreto, não se observa nenhum prejuízo, já que a exigência fiscal
refere-se a penalidade circunscrita a um único enquadramento legal e a descrição dos fatos
contida no auto de infração (às fls. 05/07 dos autos, cujo teor já fora reproduzido no relatório
deste acórdão) é suficientemente completa e descreve de maneira detalhada os eventos que
ensejaram a sua aplicação. Tanto é assim, que permitiu à Recorrente suscitar uma ampla
discussão acerca do mérito em sua impugnação e no presente Recurso, o que é incompatível com
a tese de cerceamento do direito de defesa.
Acerca do argumento de que, com base na Solução de Consulta Interna Cosit no 8,
de 14/02/2008, haveria vedação à aplicação de mais de uma multa em relação a um mesmo
veículo transportador, entendo que também não assiste razão à Recorrente. Vejamos o que diz a
ementa da mencionada SCI, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no
28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração. (grifos nossos)
De plano, é possível constatar que esta SCI aborda especificamente o registro de
dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN
SRF no 28, de 1994, situação que não guarda relação com os fatos discutidos no presente
processo. O fato dessa SCI tratar da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-
lei no 37/1966 não implica a sua aplicabilidade a todas as hipóteses em que é possível a
incidência da referida penalidade. É preciso destacar que as soluções de consulta se prestam a
abordar assuntos específicos e sua força vinculante no âmbito da RFB está adstrita à hipótese por
elas abrangida (art. 33 da IN RFB no 2058, de 09 de dezembro de 2021).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Ademais, se não é permitido aos órgãos julgadores afastarem a aplicação de
normas tributárias sob o argumento de inconstitucionalidade (Súmula CARF no. 2), muito menos
lhes é facultado fazê-lo com base em analogia.
Posto isso, é preciso dizer que no caso concreto, o lançamento é respaldado pela
Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4/2/2016, já que a multa foi aplicada devido à
prestação de informações sobre a desconsolidação de cargas provenientes do exterior
(importação) em desacordo com o prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007. Eis a ementa desta
SCI:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de
dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais:
Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27
de dezembro de 2007.
De acordo com a IN RFB no 800/2007, a informação da desconsolidação da carga
manifestada compreende:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
Art. 19. O registro de declaração de trânsito aduaneiro amparado por CE genérico
somente será permitido depois de a informação da desconsolidação ter sido prestada no
Sistema Mercante.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
Parágrafo único.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Vê-se que a desconsolidação envolve não só a prestação de informações quanto ao
conhecimento genérico (Master Bill of Lading - MBL) como também a inclusão de todos os
conhecimentos agregados/filhotes (House Bill of Lading – HBL). Logo, conclui-se que a
inclusão de cada conhecimento agregado constitui uma informação distinta. A cobrança em
duplicidade somente ocorreria se sobre uma mesma informação não fornecida fosse cobrada
mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e
sobre cada uma destas foi cobrada a multa correspondente.
Se prevalecesse o entendimento de que a penalidade só poderia ser aplicada uma
única vez por navio/viagem, bastaria a incidência da multa em relação a um dos intervenientes
que atuaram nesse transporte (e que descumpriu o prazo para a prestação de informações) para
que todos os demais, na mesma situação, se sentissem desobrigados a prestar as informações a
seu encargo dentro do prazo estabelecido.
Ou ainda, se um agente de cargas responsável pela prestação de informações sobre
várias cargas distintas relacionadas a uma desconsolidação (diversos CEs agregados, por
exemplo), só pudesse ser apenado uma única vez, ao perder o prazo para prestar a informação
sobre uma dessas cargas, não veria urgência para informar as demais, já que a penalidade seria a
mesma.
Se assim fosse, criar-se-ia uma situação esdrúxula, em que se penalizaria na
mesma medida sujeitos em situações distintas, ou, pior ainda, penalizar-se-ia uns em detrimento
de outros. Além disso, a eficácia da norma que criou a mencionada obrigação praticamente se
perderia, o que seria um prejuízo não só para a Aduana, mas também aos contribuintes, pelo
provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem.
Quanto ao citado acórdão da colenda 23a Turma da DRJ São Paulo, não obstante o
devido respeito que tal decisão merece, é fato que, por não se tratar de jurisprudência de caráter
vinculante, seus efeitos não se estendem genericamente para além das partes envolvidas no
processo administrativo a que diz respeito e, por conseguinte, não vinculam as decisões das
turmas deste Conselho.
Portanto, julgo improcedente o argumento de que a multa deverá ser aplicada uma
única vez por veículo transportador, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar suscitada pela
Recorrente.

4. Do mérito
Acolhida a preliminar que pede o reconhecimento da inexistência de
concomitância entre este processo administrativo e a ação coletiva ajuizada pela ACTC (item
3.2. deste voto), poder-se-ia cogitar da devolução dos autos à instância a quo para que aquele r.
colegiado proferisse decisão acerca do argumento da incidência do instituto da denúncia
espontânea no caso concreto.
Entretanto, não só a referida tese foi replicada pela Recorrente em sua peça
recursal (item 3.4 do Recurso Voluntário), como também trata-se de uma matéria
exclusivamente de direito, inclusive já sumulada por este Conselho, estando, portanto, em
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

condições de imediato julgamento por este colegiado, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, c/c
o art. 485, V, do mesmo diploma legal:
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. (Código de Processo Civil)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
[...]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Nesse diapasão, podemos citar os seguintes precedentes em decisões proferidas
por este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Acórdão 9101-004.613, de 05 de dezembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
[...]
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PROVA. BAIXA PARA DRF. DISPENSABILIDADE.
CAUSA MADURA.
Não há obrigatória baixa em diligência do processo para julgamento, como tampouco
impedido o julgador administrativo de apreciar as provas dos autos, nos termos do
regramento processual vigente, notadamente em processo em que o ônus da prova do
crédito é do contribuinte. A análise das provas, apresentadas pelo contribuinte para
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

demonstrar seu crédito, não implica em supressão de instância, quando “madura” a
causa para julgamento.
(Acórdão 9101-004.508, de 6 de novembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/05/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro”, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
(Acórdão 9303-008.566, de 14 de maio de 2019, da CSRF / 3a Turma)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Acórdão 9101-004.611, de 05 de dezembro de 2019, da CSRF / 1a Turma)
Posto isso, embora eu considere que, no caso concreto, não exista concomitância
entre as esferas administrativa e judicial, entendo, todavia, que não há necessidade de devolução
do processo à instância a quo, cabendo a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito,
motivo pelo qual voto para que passemos à análise das razões de mérito contidas no recurso.

4.1. Das informações efetivamente prestadas
Neste tópico de sua peça recursal, a ora Recorrente argumenta que a autuação
teria como fundamento a “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES” e que tal alegação “não foi
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

sustentada”. Destaca que “há de se observar a recente mudança na IN RFB n° 800/07, trazida
pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, a qual consignou que eventual
atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria IMPUTÁVEL SOMENTE AO
ARMADOR TRANSPORTADOR, visto que somente este manifesta carga”. Em síntese, a
Recorrente alega sua ilegitimidade quanto à sanção que lhe foi imputada.
Posto isso, tenho que dizer que discordo dessas alegações. Primeiro, porque, diga-
se de pronto, a multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são
prestadas, mas também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos
prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Segundo,
que, na qualidade de agente de cargas, a Recorrente é, sim, responsável pela prestação das
informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, um potencial sujeito
ativo da infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente).
Transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece a tipificação da infração e a
sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014).
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na forma
e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre
o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e
demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pelo
transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Vejamos:
De acordo com o auto de infração a Recorrente “concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705075617993 a destempo em/a partir de
25/04/2017 15:46:41, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705079658066”.
Da análise da documentação acostada aos autos confirma-se que a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705075617993 (fls. 58/59), a partir
do registro do conhecimento HBL no 151705079658066 (fls. 60/61), foi realizada de forma
extemporânea, ou seja, fora do prazo estabelecido na IN no 800/2007, já que o registro do CE
HBL ocorreu em 25/04/2017, às 15:46:41h, e a atracação da embarcação, segundo as
informações da escala no 17000140443 (fls. 57), aconteceu em 27/04/2017, às 12:02:00h,
portanto, extrapolando o prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação.
Ademais, ainda de acordo com o auto, a Recorrente “concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705075614382 a destempo em/a partir de
25/04/2017 17:43:27, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705079875245 151705079900452 151705079882969
151705079848353”
Consultando a documentação acostada aos autos confirma-se que a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705075614382 (fls. 36/37), a partir
do registro dos conhecimentos HBL no 151705079875245 (fls. 38/39), 151705079900452 (fls.
43/44), 151705079882969 (fls. 48/49) e 151705079848353 (fls. 53/56), foi realizada de forma
extemporânea, ou seja, fora do prazo estabelecido na IN no 800/2007, já que os registros destes
CEs HBL ocorreram, respectivamente, em 25/04/2017, às 17:43:27h, 25/04/2017, às 17:56:50h,
25/04/2017, às 17:50:17h e 25/04/2017, às 17:13:54h, e a atracação da embarcação, segundo as
informações da escala no 17000140443 (fls. 35), aconteceu em 27/04/2017, às 12:02:00h,
portanto, extrapolando o prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Logo, não procede o argumento da Recorrente de que prestou as informações no
prazo ou que a infração não seria a ela imputável. Pela documentação juntada aos autos, está
claro que a Recorrente, na qualidade de agente de cargas, prestou informação sobre
desconsolidação fora do prazo legal, dando ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2. Da inexistência de tipificação da penalidade
Tratar da tipicidade da infração é identificar o tipo penal (descrição abstrata da
conduta e a sanção a ela cominada), a partir das normas legais que o estabelecem, e compará-lo
com o acontecimento da vida real. Se o fato se subsome à norma, teremos configurada a
tipicidade. Dito isso, é preciso destacar que no tópico anterior desse voto já se abordou as
normas que estabelecem a infração pela prestação intempestiva de informações sobre veículo ou
carga nele transportada ou sobre as operações executadas pelo transportador ou o agente de
cargas (tipificação), e a subsunção da conduta da Recorrente a essas normas (tipicidade). Assim,
por economia processual esse assunto não será discutido aqui novamente.
Ainda assim, cumpre destacar que, neste ponto de sua peça recursal, a Recorrente
invoca o disposto no art. 107, IV, ‘c’, do Decreto-lei no 37/66, para defender que a norma busca
punir quem embaraça a fiscalização com dolo especifico.
Acerca disso, é preciso dizer que a infração prevista na alínea ‘c’ (embaraço à
fiscalização) não se confunde com a prevista na alínea ‘e’ (não prestar informações no prazo).
Embora deixar de prestar informações de interesse fiscal dentro do prazo fixado em norma possa
acarretar embaraço à fiscalização, tal conduta, por específica que é, se enquadra na previsão
contida na alínea ‘e’ (que fora imputada à Recorrente no auto de infração) e não na tipificação da
alínea ‘c’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66.
O fato é que tanto o embaraço à fiscalização quanto a não prestação de
informações no prazo são infrações que prescindem de culpa em sentido amplo. Basta que da
ação ou omissão do sujeito decorra o fato típico para que a infração esteja configurada. Isso pode
ser facilmente constatado a partir da leitura do art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, cujo teor
reproduzo abaixo:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Portanto, no sentido dessas normas, os termos ação e omissão (destacados pela
Recorrente quando pugna pela imprescindibilidade de dolo para a ocorrência da infração), estão
ligados à conduta (omissiva ou comissiva) que gera (pelo nexo causal) a infração, e não à
intenção (dolo) ou à culpa, em sentido estrito, do agente. Como o art. 94 deixa claro, a infração
estará configurada quando a conduta, seja ela voluntária ou involuntária, importe inobservância
da norma.
Ademais, a Recorrente volta a suscitar a tese de que a ocorrência da infração de
que trata esses autos se dá apenas pela não prestação das informações. Como já foi abordado esse
ponto no item anterior deste voto não voltarei a tratá-lo aqui.
A Recorrente ainda alega que “a norma pretende punir a quem embarace,
dificulte ou impeça ação de fiscalização”. Sobre isso é preciso dizer que a norma contida no
artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66 não exige nenhum resultado
naturalístico para a ocorrência da infração.
É inegável, todavia, a necessidade que as informações sobre o veículos e cargas
sejam prestadas no prazo estabelecido em norma, pois é a partir delas que a Aduana define o
tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O objetivo principal dessa obrigação é o controle aduaneiro. Logo, a informação
tempestiva interessa à administração tributária, pois possibilita que se constatem infrações como
o subfaturamento de preços, o erro no enquadramento tarifário e a ausência de recolhimento de
direitos antidumping ou compensatório. Assim, embora não seja um requisito para a
configuração da infração, o embaraço à fiscalização, devido ao atraso na prestação das
informações, não deixa de ser uma consequência em potencial.
Por fim, há que se registrar que a autuação não recorreu à analogia ou mesmo à
interpretação extensiva da norma para enquadrar a situação fática ao tipo penal, visto que na
descrição dos fatos contida no auto de infração e na documentação acostada aos autos está
demonstrada a ocorrência de fato que se coaduna com a infração descrita no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.3. Da ofensa ao princípio da motivação
A recorrente argumenta, mais uma vez, que os prazos para a prestação de
informações de que trata o art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 aplicam-se somente
ao armador/transportador e que, portanto, “o auto de infração originário é carecedor de
fundamento que ampare sua existência, devendo, [...], ser anulado”.
Ademais, a Recorrente invoca o art. 50, incisos I e II e § 1o, da Lei no 9.784/1999
para sustentar seu ponto. Eis o texto desse disposto:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Pois bem. Como já tratado acima, tal argumento não se sustenta quando colocado
sob o crivo das normas que estabelecem a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem.
Além disso, é preciso dizer que, em se tratando de auto de infração e do processo
administrativo fiscal, prevalecem as normas especificas contidas no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, entre elas os requisitos da autuação previstos em seu art. 10, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Analisando-se o auto de infração (fls. 02/34), vê-se que se trata de uma peça
deveras analítica, que contempla não só os pontos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, como também oferece motivação explícita, clara e congruente para a
exigência fiscal nele consubstanciada. Basta verificar os excertos reproduzidos no relatório deste
acórdão.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.4. Da denúncia espontânea
Por fim, a Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a
multa pelo cometimento da infração. Assevera que “suposta infração ocorreu no dia 07/04/2014,
razão pela qual não se aplica ao presente caso a nova redação do artigo 32, §2o, da IN SRF no
800/07, dada pela IN RFB no 1473/14”. Ressalta que a “expressão ‘SE FOR O CASO’ [contida
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

no art. 138 do Código Tributário Nacional] abre a possibilidade de denúncia espontânea em
situações onde não há pagamento de tributo, o que corresponderia às obrigações formais”.
Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo cito o Acórdão no
9303-003.552, de 26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar que pede o reconhecimento da
não concomitância entre este processo e a ação coletiva proposta pela ACTC, por rejeitar as
demais preliminares e, no mérito, por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

Voto Vencedor

Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator designado.
Apesar do bem fundamentado voto do ilustre conselheiro relator, respeitosamente
divergimos do seu entendimento apenas quanto à aplicação da multa por Conhecimento
Eletrônico Agregado, por entender que a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja
informação deixou de ser prestada.
Neste sentido, o artigo 10 da IN RFB 800/07 estabelece que a informação da
carga transportada no veículo compreende a informação dos conhecimentos eletrônico e da
desconsolidação:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e
VI - a transferência de CE entre manifestos. (Grifamos)
Ainda, o artigo 17 da IN 800/07 é claro ao dispor que a informação da
desconsolidação da carga manifestada compreende a identificação do CE como genérico, pela
informação da quantidade de seus conhecimentos agregados, e a inclusão de todos os seus
conhecimentos eletrônico agregados, ex vi:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (Grifamos)
Desta forma, considerando que a desconsolidação é relativa ao conhecimento
genérico e que, por conseguinte, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma
mesma operação a ser informada ao Fisco - desconsolidação de carga de conhecimento genérico
ou master -, a infração deve ser considerada em relação ao conhecimento genérico.
No presente caso, a recorrente concluiu a destempo a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705075617993, com o registro extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico (CE) Agregado HBL/MHBL 151705079658066, e a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705075614382, com o registro
extemporâneo dos Conhecimentos Eletrônicos (CE) Agregados HBL/MHBL 151705079875245,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3001-002.291 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721567/2018-31

151705079900452, 151705079882969 e 151705079848353, tendo a autoridade autuante
considerado cada registro extemporâneo de Conhecimento Eletrônico Agregado uma infração
distinta.
Diante disto, com base nos dispositivos supra transcritos, deve ser dado parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de aplicar apenas uma multa a cada
Conhecimento Eletrônico Genérico, o que implica redução da multa aplicada no auto de infração
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 378
DF CARF MF
Original